Tribunal: TJDFT
Processo: 0719129-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719129-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RA FOOD SERVICE LTDA, ROSE CESAR MENDES, ALESSANDRO THOMAZ DE CANTUARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras proferida em execução de título extrajudicial embasada em cédula de crédito bancário. Na origem, após diversas buscas infrutíferas por bens dos executados e a suspensão do processo, o exequente requereu as pesquisas: 1) de dados dos executados no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional-CCS BACEN e 2) de Declaração de Operações Imobiliárias-DOI, por meio do sistema INFOJUD. O juízo a quo indeferiu o primeiro requerimento: “Quanto ao sistema BACENJUD CCS, esclareço que está incorporado à ordem de pesquisa de ativos financeiros já realizada, razão pela qual a pretensão não tem nenhuma utilidade”. Em suas razões, o agravante sustenta: 1) o dever de colaboração processual; 2) a possibilidade de adoção de medidas atípicas, conforme art. 139, IV, do Código de Processo Civil-CPC; 3) somente o juízo pode obter as informações pretendidas; 4) o direito de perseguir o crédito por qualquer meio lícito; 5) a pesquisa CCS-BACEN permite averiguar a ocultação de bens em nome de terceiros e a existência de contas; 6) a utilização do sistema não configura quebra de sigilo bancário. Acrescenta que há risco de dano grave, pois os executados não adimpliram o contrato celebrado e eventual suspensão do processo dará início ao curso do prazo prescricional. Por essas razões, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para evitar o arquivamento provisório dos autos. Ao final, a reforma da decisão, para deferimento da pesquisa CCS-BACEN. Preparo recolhido (ID 36259733). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo, porquanto não há risco de dano. O transcurso de anos desde o inadimplemento da obrigação não configura dano grave. O agravante é um banco, que movimenta bilhões de reais anualmente. Assim, eventual postergação do recebimento do crédito de centenas de milhares de reais por alguns meses não impactará suas atividades. Ademais, não há indício de que a suspensão será imediatamente retomada, pois houve deferimento de uma das pesquisas requeridas. Assim, ainda é necessário praticar alguns atos: no mínimo, a própria pesquisa e a intimação do exequente para manifestação. O tempo de tramitação do agravo é curto, o que torna ainda mais improvável que o processo seja novamente suspenso antes do julgamento de mérito. De todo modo, conforme já alertado pelo juízo a quo em mais de uma ocasião, o prazo prescricional da pretensão executória já está em curso, em razão de já ter transcorrido um ano de suspensão. Conforme os art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, a suspensão tem duração máxima de um ano e, após esse prazo, a prescrição volta a correr. O contraditório é direito fundamental, previsto no art. 5o, LV, Constituição da República Federativa do Brasil- CF. O seu diferimento é excepcional. Não é o caso: a demora de alguns meses para a realização de pesquisa cadastral não é algo suficientemente grave a justificar o afastamento do contraditório prévio. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados, para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator